Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO REEMBOLSO. DEVER DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEI 14.034/2020. SUSPENSÃO NÃO PROVIDENCIADA PELA PARTE RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la, solidariamente com a corré, a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.472,12 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e doze centavos), no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado (19/10/2020); e a quantia de R$ 2.768,52 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), esta correspondente ao dobro do valor descontado no cartão de crédito da parte autora após o cancelamento do voo pela parte ré e comunicação pela parte autora do interesse em obter o reembolso das passagens. Em síntese, sustenta que a restituição deve ser feita na forma simples porque não atuou com má-fé.
II. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
III. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
IV. Na situação em exame houve clara falha na prestação do serviço, pois a parte recorrente não respondeu com presteza as solicitações da parte autora/recorrida, negou o reembolso e não providenciou que fosse cessada a cobrança das parcelas no cartão de crédito da parte consumidora.
V. De fato, estabelece o § 8o do artigo 3o da Lei 14.034/2020 que no caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos.
VI. Assim, deveria a parte recorrente ter providenciado a interrupção da cobrança das parcelas do cartão de crédito da parte autora/recorrida, porém assim não procedeu. Da mesma forma, o STJ entendeu, no julgamento do EAREsp 676.608, ser dispensável a prova da má-fé do fornecedor de serviços para a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, bastando que haja quebra na boa-fé objetiva. No caso presente, verifica-se que houve quebra na boa-fé objetiva, na medida em que não houve o reembolso dos valores e as parcelas foram descontadas do cartão de crédito da parte recorrida.
VII. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação.